Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-35.2020.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000636-35.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (APELADO), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (APELADO), ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (APELADO), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (APELADO), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (APELADO), CLEBERSON COELHO DA SILVA - CPF: 062.544.581-36 (APELANTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA LOPES - CPF: 075.667.459-05 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E EXTRAÇÃO DE DADOS DOA APARELHOS CELULARES, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, SUBSTÂNCIAS DESTINADAS AO CONSUMO DE PRÓPRIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS -PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA [PRECEDIDA DE PERSEGUIÇÃO E VISUALIZAÇÃO DA DROGA NO INTERIOR DA CASA PELO INVESTIGADOR DE POLÍCIA] - ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE DAS PROVAS - EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AO CELULAR ASSINADOS PELOS PROPRIETÁRIOS/POSSUIDORES DOS APARELHOS CELULARES - CONSENTIMENTO - ILEGALIDADE SUSCITADA

AFASTADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - PROVAS PRESERVADAS - PRELIMINARES REJEITADAS - TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÕES DE 3 (TRÊS) PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - 40,8G (QUARENTA GRAMAS E OITO CENTIGRAMAS) - UM REVÓLVER - 5 (CINCO) MUNIÇÕES INTACTAS - UMA BALANÇA DE PRECISÃO -

RESIDÊNCIA DOS APELANTES

-INFORMAÇÕES SOBRE A VENDA DE DROGAS EM VIA PÚBLICA - INVESTIGAÇÕES ESPECÍFICAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DE AMBOS EM FACÇÃO CRIMINOSA [COMANDO VERMELHO] - LIÇÕES DOUTRINARIAS - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - COPROPRIEDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA PASTA-BASE DE COCAÍNA - ENVOLVIMENTO DOS APELANTES TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADOS - CONTEXTO DAS APREENSÕES - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – ARESTOS DO TJMT
- ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES E/OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO - IMPERTINÊNCIA - LIAME SUBJETIVO, CONJUGAÇÃO DE VONTADES E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO [PARA FINS DE TRAFICÂNCIA] DEMONSTRADOS - JULGADOS DO STJ E TJMT - MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
-
PENA-BASE - NATUREZA DA DROGA - COCAÍNA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE - COMPENSAÇÃO - REINCIDÊNCIA - ARESTOS DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE – REINCIDÊNCIA - CONTUMÁCIA EM DELITOS IDÊNTICOS - ENVOLVIMENTO EM
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT -
REGIME INICIAL FECHADO - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PREMISSA DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, assim como na posse irregular de arma de fogo/munições de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
“prosseguimento ininterrupto às diligência”
(STF, HC no 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC no 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE no 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC no 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC), dentre outras hipóteses.

Os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos, que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque
“a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007).

“Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal.”
(STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo/munições e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de perseguição e visualização da droga no interior da casa pelo investigador de polícia], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes. (TJMT, AP NU 0033473-09.2016.8.11.0042; TJMT, AP NU 0030461-84.2016.8.11.0042; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042)

“Pelo contexto fático que ficou delineado nos autos, há elementos suficientes o bastante - produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - a evidenciar que os próprios pacientes, de forma voluntária, autorizaram aos policiais o acesso ao celular, o que afasta a apontada violação dos dados armazenados no referido aparelho e, consequentemente, a aventada ilicitude das provas obtidas.”
(STJ, HC no 492.052/SP)

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

A copropriedade e a destinação mercantil da pasta-base de cocaína, assim como o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas resultam demonstrados pelo contexto das apreensões, pelos diálogos extraídos dos aparelhos celulares e provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos policiais civis e militares, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC no 539.907/RJ; TJMT, Ap no 160260/2015)

“Tendo as instâncias de origem reconhecido que, pelas provas colhidas no curso do feito, os agravantes estavam associados de forma estável e permanente entre si e com outros indivíduos [...], e estando essa condição expressamente consignada no acórdão impugnado, está caracterizado o delito de associação para o tráfico, afastando-se a coação ilegal suscitada na insurgência.”
(TJMT, AgRg)

“Configura-se o crime de associação para o tráfico, se o animus associativo, a estabilidade e permanência decorrem do contexto fático-probatório, em harmonia com outras provas, é corroborado por interceptação telefônica e depoimentos de policiais que atuaram na investigação.”
(TJMT, Ap no 160260/2015)

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP;
STJ, AgRg no REsp 1793804/MT
; TJMT, NU 0006720-75.2018.8.11.0064)

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável. (STJ, HC no 447.857/RS; HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP)

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC no 425.736/SP; STJ, HC no 375.038/SP; TJMT, Ap no 92768/2017; TJMT, Ap no 138257/2017)

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade, da reiteração delitiva e também do envolvimento em associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC; STJ, AgRg no HC 338.964/MG; AgRg no HC no 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP).

A
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas e o envolvimento
associação criminosa

obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

Embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806), esse entendimento não se encontra consolidado no âmbito do c. STJ, que tem decidido que “
inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas
” (AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 598057/SC; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/SP).

Se resultou comprovado o envolvimento dos apelantes em associação para o tráfico, a minorante do tráfico privilegiado
(Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o)
afigura-se inaplicável.
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC; STJ, AgRg no HC 338.964/MG)

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável constituem fundamento idôneo para o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do CP. (STJ, HC no 615.004/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000636-35.2020.8.11.0108 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TAPURAH

APELANTE(S): CLEBERSON COELHO DA SILVA

VALÉRIA APARECIDA LOPES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLEBERSON COELHO DA SILVA e VALÉRIA APARECIDA LOPES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (NU 1000636-35.2020.8.11.0108), que os condenou por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o
primeiro
a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 1.588 (um mil e quinhentos e oitenta e oito) dias-multa, e a
segunda
a 10 (dez) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 1.381 (um mil e trezentos e oitenta e um) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e 35 da no Lei 11.343/06, e art. 12 da Lei no 10.826/03 c/c art. 69 do CP - (ID 67984988).

Os apelantes suscitam nulidade: a) das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou justa causa para ingresso dos policiais na residência; b) do
“exame efetuado no telefone celular”
porque não foi autorizado judicialmente. No mérito, sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico; 2) as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo de próprio de CLEBERSON COELHO DA SILVA.

Pedem o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar e do acesso aos dados de aparelho celular, com absolvições por tráfico e associação para o tráfico. Subsidiariamente, seja desclassificado o tráfico de drogas para posse para uso pessoal ou reduzidas as penas (ID
67984553
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do apelo (ID

67984565).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal - Tráfico, associação ao tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Irresignação defensiva - 1. Preliminar de nulidade das provas dos autos por suposta invasão domiciliar sem mandado judicial - Teoria do fruto da árvore envenenada - Improcedência - Crime de perigo permanente - Situação de flagrância evidenciada - 2. Ilegalidade das provas extraídas de aparelho celular apreendido - Expressa autorização por um dos apelantes - 3. Absolvição ou desclassificação delitiva de tráfico para posse de uso de drogas - Inviabilidade - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Depoimentos dos agentes policiais que demonstram a traficância - 4. Revisão dosimétrica da pena com a redução da pena base sob argumento de que foi fixada desproporcional - Inviável - Sentença devidamente fundamentada - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 76849464)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes CLEBERSON COELHO DA SILVA e VALÉRIA APARECIDA LOPES suscitam nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou justa causa para ingresso dos policiais na residência (ID 67984553).

Vejamos.

A diligência policial que culminou com a apreensão de 40,8g (quarenta gramas e oito centigramas) de pasta-base de cocaína, arma de fogo [revolver calibre 38] e 5 (cinco) munições, em 26.4.2020, decorreu de informações “anônimas” recebidas pela Polícia Judiciária Civil de Tapurah de que haviam pessoas traficando em via pública. Os policiais civis [Cleomar Eterno de Campos e Luis Armando de Souza Campos Belo] e militares [Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, Ademar Antônio Rohling e Jamerson Nunes Galvão] realizaram rondas, nas proximidades de
“um local conhecido por ser boca de fumo”
, quando perseguiram uma pessoa [não identificada], que empreendeu fuga, ao visualizar a viatura policial, e “
correu para o interior do imóvel”,
localizado à avenida Paraná, no 108, bairro São Cristóvão, Tapurah/MT

(ID 67984504 -
fls. 232; ID 67981988 - fls. 19/33
).

Extraem-se das narrativas dos agentes policiais que, ao se aproximarem da residência, cuja porta estava aberta, o investigador de Polícia Luis Armando Campos Bello visualizou uma porção de pasta-base de cocaína sobre o
“balcão que divide a sala e cozinha”
. Antes de entrarem na casa, ligaram para a central de monitoramento em Porto dos Gaúchos/MT, tendo sido confirmado que o apelante CLEBERSON COELHO DA SILVA [
“monitorado por tornozeleira eletrônica”
] estava no local. Realizadas buscas, foram encontrados um revólver, marca Taurus, calibre 38, no de Série CG13947, 5 (cinco) munições intactas, 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína e uma balança de precisão ocultos atrás de uma “
cerâmica solta que ficava na sala”
(
ID 67984504 -
fls. 232; ID 67981988 - fls. 19/33
)
.

Registre-se que tanto
os investigadores de Polícia [Cleomar Eterno de Campos e Luis Armando de Souza Campos Belo] quanto os policiais militares [Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, Ademar Antônio Rohling e Jamerson Nunes Galvão]
confirmaram, sob o crivo do contraditório, que eles tinham conhecimento acerca da habitualidade na traficância praticada pelos apelantes no imóvel (
“Relatório da Estrutura do CV na Região de Tapurah, Itanhagá e Aripuanã e trocas de gerências”
, elaborado em 15.6.2020 (ID 67984522 – fls. 264/268), 6 (seis) relatórios de investigação policial concluídos em 15.6.2020 (ID 67984522 - fls. 264/267), 27.2.2020 (ID 67984523 - fls. 268/274), 16.4.2020 (ID

67984526 - fls. 276/314), 2.5.2020 (ID

67984527 - fls. 325/330), 30.3.2020 (ID 67984529 - fls. 332/366), 30.6.2020 (ID
67984531
- fls. 368/404);
“Relatório de Investigação Policial de Ocorrência 2019.359725”
, datado de 9.12.2019 (ID 67984537 – fls. 404/459).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

No tráfico de droga, assim como na posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
“prosseguimento ininterrupto às diligência”
(STF, HC no 200.409/MG - Relatora: Min.a Rosa Weber - 15.4.2021); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC no 176368/SP - Relator: Min. Edson Fachin - 12.4.2021); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE no 1305690/RS - Relator: Min. Roberto Barroso - 26.3.2021); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC no 179689 MC/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 3.3.2021); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC - Relatora: Min.a Rosa Weber - 26.2.2021), dentre outras hipóteses.

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo de uso/munições de uso permitido e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de perseguição e visualização da droga no interior da casa pelo investigador de polícia], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

Segue-se julgado do c. STJ:

“Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal.”
(AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020)

No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0033473-09.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.4.2021; TJMT, AP NU 0030461-84.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 8.4.2021; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021.

Nesse quadro, inexiste nulidade apta a desconstituir as provas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A alegação de nulidade deduzida pelos apelantes CLEBERSON COELHO DA SILVA e VALÉRIA APARECIDA LOPES recai sobre a obtenção de provas pelo acesso aos dados dos aparelhos celulares pertencentes à apelante VALÉRIA APARECIDA LOPES,
“do terceiro Kessi Jhonny Siqueira Dartora e da adolescente M. M. L. da S.”
sem autorização judicial (ID 67984553).

Na sentença condenatória, o juiz da causa entendeu que
“a prévia autorização judicial somente se faz necessário quando não houver autorização do possuidor do aparelho celular e tendo os agentes Kessi Jhonny Siqueira Dartora e M. M. L. da S. (menor), e a ré Valéria Aparecida Lopes autorizado os policiais acesso aos dados contidos nos aparelhos celulares, não há se falar em nulidade dos relatórios dali decorrentes, razão pela qual mantenho hígida as provas produzidas”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito - ID 67984988 - fls. 799/853).

Infere-se do “
Termo de Autorização de Acesso ao Celular”
que Kessi Jhonny Siqueira Dartora e Marlon Marcio Lemes da Silva, em 4.3.2020, autorizaram
“o acesso”
, pela autoridade policial, aos dados do aparelho celular [IMEI 351719112701933-01 e 351720112701931-01], dentre os quais
“todas as ligações recebidas, efetuadas, aplicativos do wahatssap, Facebook, Messenger e fotos contidas na galeria do aparelho”
(ID 67984965 – fls. 657).

A apelante VALERIA APARECIDA LOPES também subscreveu o
“Termo de Autorização de Acesso ao Celular”
, permitindo a extração de informações existentes no seu aparelho celular [IMEI 359998098217047/01 e 359999098217045/01],
“qual seja todas as ligações recebidas, efetuadas, aplicativos whatsapp, facebook, Messenger e fotos na galeria do aparelho e outros contidos no celular”
, em 2.11.2019 (ID 67984965 - fls. 657).

O consentimento dos proprietários/possuidores dos aparelhos celulares afasta a ilegalidade suscitada (STJ, HC no 512.963/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 22.8.2019).

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Pelo contexto fático que ficou delineado nos autos, há elementos suficientes o bastante - produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - a evidenciar que os próprios pacientes, de forma voluntária, autorizaram aos policiais o acesso ao celular, o que afasta a apontada violação dos dados armazenados no referido aparelho e, consequentemente, a aventada ilicitude das provas obtidas.”
(HC no 492.052/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.6.2020)

No mesmo sentido, anota-se aresto desta e. Câmara: TJMT, HC NU 1000444-23.2019.8.11.9005 - Primeira Câmara Criminal - 3.12.2019.

Se não identificada nulidade, as provas obtidas pelo acesso aos dados dos aparelhos celulares devem ser preservadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
em data incerta, mas até 26 de abril d e 2020, n esta cidade e comarca de Tapurah, CLEBERSON COELHO DA SILVA, vulgo ‘Magrão’, qualificado às fls. 19/22 e 62 e VALÉRIA APARECIDA LOPES, vulgo ‘Alequina’, qualificada às fls. 12/15 e 60, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, as condutas previstas no artigo 33 da Lei no 11.343/06.

Restou apurado que o denunciado Cleberson ao se deparar com a guarnição da Polícia Militar que fazia patrulhamento de rotina acompanhada d e policiais civis, se assustou e empreendeu fuga.

Diante da atitude suspeita, os policiais perseguiram Cleberson, que buscou abrigo dentro de sua residência. Durante a perseguição, os policiais conseguiram visualizar uma porção de pasta-base no interior da casa e por esta razão, ingressaram no imóvel e abordaram o denunciado.

Além da droga, os policiais encontram um revólver Taurus, calibre .38; 05 munições do mesmo calibre; R$90,50 (noventa reais e cinquenta centavos) em notas de pequeno valor e uma balança de precisão. Por esta razão, Cleberson foi preso em flagrante delito.

No momento da prisão, a d enunciada Valéria, que é companheira de Cleberson, chegou na residência. Diante da notícia de que esta exerce função ativa dentro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e que partilha o ponto de venda de drogas com Cleberson, a denunciada também foi presa em flagrante delito.

Ante o exposto, denuncio CLEBERSON COELHO DA SILVA, [...] e VALÉRIA APARECIDA LOPES [...], atualmente reclusos, ambos residentes na Avenida Paraná, no 108, São Cristóvão (casa verde nos fundos), Tapurah/MT, como incursos nos artigos 33, caput e 35, caput, c.c. art. 40, inciso IV todos da Lei no 11.343/06 na forma do artigo 69 do Código Penal [
...].
”
(Cynthia Quaglio Gregorio Antunes, promotora de Justiça - ID 67981986)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 32771929 - págs. 4/5); boletim de ocorrência (id. 32771929 - págs. 6/7); auto de apreensão (fls. id. 32771929 - pág. 27); laudo pericial de arma de fogo e munições (id. 33206017); laudo preliminar de droga (id. 33206021) e laudo pericial definitivo com resultado positivo para ‘cocaína’ (id. 35140517), relatórios investigação policial (id. 36070515 ao id. 36071199), bem como pela prova oral colhida nos autos. [...]

No tocante à autoria, a prova produzida nos autos foi uníssona no sentido de terem os réus praticado o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. [...]

A droga e a arma de fogo foram encontradas atrás de uma cerâmica solta que ficava na sala. Uma porção pequena foi encontrada em cima da mesa, e a porção grande escondida junto com a arma de fogo. Cleberson não reagiu com surpresa quando abordado em sua cama. Somente levantou e acompanhou os policiais. Cleberson aparentava estar sob efeito de entorpecentes, mas não estar sonolento nem desorientado. O indivíduo que correu tinha as mesmas características que Cleberson. Vale deixar consignado, que a prova oral colhida em depoimentos de policiais deve ter o mesmo valor de qualquer outra, a não ser que haja motivos concretos para suspeitar de sua veracidade, o que não ocorre no caso em questão. [...]

Assim, dos diálogos extraídos dos celulares apreendidos a respeito de venda de drogas, fiscalização dos pontos de venda, intermediação na cobrança e pagamento de dívidas de drogas, e comentários sobre a prisão de outros traficantes, levam a concluir que OS RÉUS se dedicam à mercancia de entorpecentes. Note-se que as conversas são truncadas e reticentes, na tentativa justamente de dificultar a compreensão do seu significado. Assim, além de evidenciar o estreito relacionamento entre os réus, os relatórios policiais decorrentes da extração das conversas dos aparelhos celulares apreendidos induz à conclusão de que VALÉRIA e CLEBERSON se relacionavam com facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho – CV’.

[...]

E por conta do que foi acima delineado, VALÉRIA guardava em conjunto com Cleberson a droga e a arma encontrada em sua casa, vez que, com se viu, o casal estava profundamente envolvido com organização criminosa e o tráfico de entorpecentes. É dizer, Cleberson e Valéria agiam em conjunto, aderindo mutuamente à conduta do outro, somando esforços para a consecução de atividades ilícitas relativas ao tráfico de drogas nesta comarca. Igualmente não prospera a versão apresentada pela corré VALÉRIA que não tinha conhecimento sobre o entorpecente apreendido em sua residência, já que revela somente a tentativa de eximir-se da responsabilidade, não encontrando respaldo nas provas produzidas nos autos.

Somado a isso, a corroborar o relatório de investigação policial ocorrência 2019.359725 (id. 36070539 e id. 36071199), decorrente da análise do aparelho celular, devidamente autorizado, pertencente à RÉ, que demonstram inclusive ‘cobranças’ de dívidas para com as ‘lojinhas’. Por todo o exposto, conclui-se, finalmente, que o contexto probatório é harmônico e coerente, robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório, não restando dúvidas de que os réus praticaram os delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06. [...]

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo flagrante (id. 32771929 - págs. 4/5); boletim de ocorrência (id. 32771929 - págs. 6/7); auto de apreensão (fls. id. 32771929 - pág. 27); laudo pericial de arma de fogo e munições (id. 33206017) que atestou a eficiência da arma periciada para disparos, e das munições, além da prova oral produzida. No que atine à autoria, entendo que as provas produzidas são mais do que suficientes para embasar um decreto condenatório dos réus, mormente pela prova oral produzida em juízo, uma vez que os policiais confirmaram terem encontrado a arma de fogo juntamente com o entorpecente, em um fundo falso, durante as buscas realizadas na residência dos réus. A testemunha Cleomar Eterno, policial civil, ainda esclareceu que segundo as investigações os réus tinham a função de armazenar arma para distribuí-la quando a facção solicitasse. [...]

Sobre a admissão da posse compartilhada de arma de fogo, importa consignar que o crime tipificado pelo art. 12 da Lei n. 10.826/03, prevê conduta pessoal consistente em possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem a devida autorização, oferecendo, via de consequência, risco à segurança social, à vida, à saúde e à incolumidade física (espécie de crime abstrato). [...]

Convém dizer, aliás, que pensar de modo diverso seria deixar o sujeito – que se beneficiaria do crime -, intocável em razão do reconhecimento da atipicidade da conduta, mesmo quando esta se reveste de todas as características que a tornam delituosa (Teoria Finalista) e invocam, por corolário logico, a atuação jurisdicional do Estado. Veja-se que o conjunto probatório formado ao término da instrução criminal demonstra, repise-se, que os acusados CLEBERSON e VALÉRIA sabiam, estreme de dúvidas, acerca da existência da arma de fogo, porquanto o revólver estava na casa em que moravam, tendo CLEBERSON dito que era de sua propriedade a arma, ao contrário de VALÉRIA, que mencionou que nada sabia a respeito.

No entanto, VALÉRIA é companheira de CLEBERSON, e há informações de ambos são integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, além de serem corréus em outra ação penal desta Comarca (autos n. 1609-12.2017.811.0108), o que demonstra que VALÉRIA tinha pleno conhecimento da existência da arma apreendida.

Destarte, do contexto criminoso descortinado nos autos, conclui-se que ambos os acusados reuniram suas vontades e juntos contribuíram para a execução do delito (posse do revólver), praticando o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (unidade de crime; efetiva guarda e disponibilidade a todos). Assim, diante das peculiaridades do caso concreto e dos requisitos que constituem o concurso de pessoas, torna-se imperiosa a condenação de ambos pela prática, em coautoria, do delito em comento.

Por fim, registro que o armamento e munições apreendidas eram, ao tempo dos fatos, eficazes para a realização de disparos e com potencialidade lesiva, de acordo com o que se verifica do laudo de exame pericial de arma de fogo e munições (id. 33206017).

Diante do conjunto probatório e ante a circunstância da prisão da acusada VALÉRIA, inaplicável ao caso o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 aos acusados. Deve ser consignado, por oportuno, que a previsão contida no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06 tem por escopo permitir ao Magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Portanto, o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: [...], no caso ora em julgamento se mostra afastada, uma vez que, repise-se, na esteira do entendimento supra explicitado, observa-se que os réus possuem envolvimento com organização criminosa.

Imperioso o reconhecimento da circunstância atenuante referente à confissão espontânea do réu CLEBERSON a ser aplicada apenas ao delito de posse irregular de arma de fogo. Quanto à moduladora da reincidência, compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente os antecedentes criminais de id. 32789285, deflui-se que o réu CLEBERSON possui executivo de pena, de sorte que ao réu deve ser cominado o atributo de reincidente. [...]

Ante o exposto e por tudo o mais contido nos presentes autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, de consequência, CONDENO os réus CLEBERSON COELHO DA SILVA e VALÉRIA APARECIDA LOPES, ambos qualificados nos autos, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da n. Lei 11.343/06, e artigo 12 da Lei n. 10.826/03, observada e regra constante no art. 69 do Código Penal. [...]

CLEBERSON COELHO DA SILVA

Do crime de tráfico ilícito de entorpecentes [...]

A natureza da droga vulgarmente conhecida como COCAÍNA, não deixa dúvidas quanto ao seu potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, sobretudo da juventude, em razão de alto poder viciante em relação a outras drogas de menor dependência, como a maconha, pelo que deve ser tido como negativo. [...]

Por estes motivos, havendo pendência também de situações desfavoráveis a ré sendo a natureza da droga, como fator preponderante às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (Lei n. 11.343/2016, art. 42), fixo a pena base distanciada do mínimo legal, isto é, em 6 (seis) anos reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (61, I, do CP - autos 0000279- 09.2019.811.0108), pelo que, sopesando-as, agravo a pena em 18 (dezoito) meses, fixando-a em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Inexistem atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena. [...]

Com isso, fica o réu definitivamente condenado a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, adotando como valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

Do crime de associação para o tráfico de entorpecentes: [...]

A natureza da droga vulgarmente conhecida como COCAÍNA, não deixa dúvidas quanto ao seu potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, sobretudo da juventude, em razão de alto poder viciante em relação a outras drogas de menor dependência, como a maconha, pelo que deve ser tido como negativo, pois, como já fundamentado, a associação para o tráfico destinava-se à comercialização deste entorpecente. [...]

Por estes motivos, havendo pendência também de situações desfavoráveis a ré sendo a natureza da droga, como fator preponderante às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (Lei n. 11.343/2016, art. 42), fixo a pena base distanciada do mínimo legal, isto é, em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (61, I, do CP - autos 0000279- 09.2019.811.0108), pelo que, sopesando-as, agravo a pena em 1 (um) ano, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena. [...]

Com isso, fica o réu definitivamente condenado a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, adotando como valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [...]

Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) e a agravante da reincidência (61, I, do CP - autos 3622-0000279-09.2019.811.0108).

Contudo, no concurso de agravante da reincidência e a atenuante da confissão, deve preponderar essa agravante, nos termos do artigo 67 do Código Penal. Vejamos o seguinte julgado: [...]

Nesse caso, a pena ser elevada para 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção. Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de aumento, ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena DEFINITIVA em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.

Sendo assim, atentando-se à exata proporção matemática entre a multa e as penas privativas de liberdade relativas a cada tipo penal, condeno ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Com isso, fica o réu definitivamente condenado a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, adotando como valor do dias-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução. [...]

Na dosimetria das penas a serem aplicadas pela prática dos crimes acima examinados aplica-se o sistema do cúmulo material (artigo 69 do CP), pelo que fica a PENA FINAL do acusado CLEBERSON COELHO DA SILVA fixada em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a 01 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, além do pagamento de 1588 (um mil e quinhentos e oitenta e oito) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, é plenamente possível seja fixado regime inicial fechado quando o caso concreto indicar circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do art. 59, caput, inciso III, do Código Penal. Com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea a, e § 3° do mesmo artigo, e artigo 59, todos do Código Penal, e tendo em conta que parte das circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, bem como que o condenado é reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime FECHADO. [...]

VALÉRIA APARECIDA LOPES

Do crime de tráfico ilícito de entorpecentes [...]

A natureza da droga vulgarmente conhecida como COCAÍNA, não deixa dúvidas quanto ao seu potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, sobretudo da juventude, em razão de alto poder viciante em relação a outras drogas de menor dependência, como a maconha, pelo que deve ser tido como negativo. [...]

Por estes motivos, havendo pendência também de situações desfavoráveis a ré sendo a natureza da droga, como fator preponderante às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (Lei n. 11.343/2016, art. 42), fixo a pena base distanciada do mínimo legal, isto é, em 6 (seis) anos de reclusão, e a torno definitiva diante da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena. [...]

Sendo assim, atentando-se à exata proporção matemática entre a multa e as penas privativas de liberdade relativas a cada tipo penal, condeno ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Com isso, fica a ré definitivamente condenada a pena de 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, adotando como valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

Do crime de associação para o tráfico de entorpecentes: [...]

A natureza da droga vulgarmente conhecida como COCAÍNA, não deixa dúvidas quanto ao seu potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, sobretudo da juventude, em razão de alto poder viciante em relação a outras drogas de menor dependência, como a maconha, pelo que deve ser tido como negativo, pois, como já fundamentado, a associação para o tráfico destinavas e à comercialização deste entorpecente. [...]

Por estes motivos, [...]

fixo a pena base distanciada do mínimo legal, isto é, em 4 (quatro) anos de reclusão, e a torno definitiva diante da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena. [...]

Com isso, fica a ré definitivamente condenada a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 771 (setecentos e setenta e um) dias-multa, adotando como valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [...]

Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção, e a torno definitiva diante da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena. [...]

Com isso, fica a ré definitivamente condenada a pena de 1 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, adotando como valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

CONCURSO DE CRIMES

Na dosimetria das penas a serem aplicadas pela prática dos crimes acima examinados aplica-se o sistema do cúmulo material (artigo 69 do CP), pelo que fica a PENA FINAL do acusado VALÉRIA APARECIDA LOPES fixada em 10 (dez) anos de reclusão e a 1 (um) ano de detenção, além do pagamento de 1381 (um mil e trezentos e oitenta e um) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. [...]

No que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, é plenamente possível seja fixado regime inicial fechado quando o caso concreto indicar circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do art. 59, caput, inciso III, do Código Penal. Com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea a, e § 3° do mesmo artigo, e artigo 59, todos do Código Penal, e tendo em conta que parte das circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime FECHADO [...].”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito - ID 67984988 - fls. 799/853)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Constatação Preliminar (ID 67981990) e Laudo Pericial no 3.14.2020.67474-01 (ID 67984505), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Luis Armando de Souza Campos Belo, investigador de Polícia (ID 67981988 - fls. 19/20), Cleomar Eterno de Campos, investigador de Polícia (ID 67981988 - fls. 22/23), VALÉRIA APARECIDA LOPES, apelante (ID 67981988 - fls. 26/27), e CLEBERSON COELHO DA SILVA, apelante (ID 67981988 - fls. 32/33).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de Polícia Cleomar Eterno de Campos e Luis Armando de Souza Campos Belo; dos policiais militares Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, Ademar Antônio Rohling e Jamerson Nunes Galvão; e dos apelantes
VALERIA APARECIDA LOPES e CLEBERSON COELHO DA SILVA
D 67981988 - fls. 26/27; excertos da sentença ID 67984988 – fls. 799/853

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 26.4.2020, por volta das 17h15min, os
policiais civis [Cleomar Eterno de Campos e Luis Armando de Souza Campos Belo] e militares [Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, Ademar Antônio Rohling e Jamerson Nunes Galvão] apreenderam 3 (três) poções de pasta-base de cocaína, com peso de 40,8g (quarenta gramas e oito centigramas), um revólver, marca Taurus, calibre 38, no de Série CG13947, 5 (cinco) munições intactas, uma balança de precisão e o valor de R$90,50 (noventa reais e cinquenta centavos), na residência dos apelantes localizada à avenida Paraná, no 108, bairro São Cristóvão, Tapurah/MT (
ID 67984504 –
fls. 232; ID 67981988 - fls. 19/33
);

-
CLEBERSON COELHO DA SILVA [apelante] afirmou, na Delegacia de Polícia, que a droga apreendida lhe pertencia; havia
“adquirido de um caminhoneiro que se encontrava no Posto Tibiriçá, na última sexta-feira”
;
“iria vender parte da droga e usar a outra parte, pois também é usurário”
;
“não chegou a vender a droga”
;
“comprou o revólver há um mês na cidade de Sorriso”
; pagou o valor de R$1.000,00 (mil reais) pela arma e munições; a balança lhe pertence, mas
“nunca utilizou para o tráfico”
; a apelante
VALERIA APARECIDA LOPES
“não tem envolvimento em crime algum e não sabia que a droga e arma estavam em sua casa”
(ID 67981988 – fls. 33/34); em Juízo, negou a pratica do tráfico de drogas, alegando que a pasta-base seria destinada ao consumo próprio; comprou a balança para pesar o entorpecente adquirido;
a arma seria para sua defesa, pois recebia ameaças de traficantes (ID 67981988 - fls. 32/33; excertos da sentença ID 67984988 - fls. 799/853
);

- VALÉRIA APARECIDA LOPES [apelante], em ambas as fases da persecução penal, negou a autoria do tráfico de drogas, da associação para o tráfico e da posse irregular de arma de fogo de uso permitido, afirmando desconhecer a existência dos entorpecentes e do revólver em sua residência (ID 67981988 - fls. 26/27; excertos da sentença ID 67984988 – fls. 799/853
);

- Luis Armando Campos Bello [investigador de Polícia] narrou, nas fases policial e judicial, que no momento em que passavam próximo à casa dos apelantes,
“local já conhecido por meio de denúncias por ser boca de fumo”
, “
viram um suspeito empreender fuga, após visualizar a viatura, em direção ao portão da casa”
; o acompanharam, mas não conseguiram identificá-lo; “
visualizou uma pequena porção de drogas no balcão que divide a sala e cozinha
”;

“naquele momento ainda não tinham entrado na casa”
;
“ligou para a central de monitoramento em Porto dos Gaúchos/MT, oportunidade em que informaram que CLEBERSON, monitorado por tornozeleira eletrônica, estava no local”;
“
a casa estava aberta, entraram e tiraram CLEBERSON da cama
”;
“não conseguiu distinguir se CLEBERSON estava realmente dormindo ou fingindo ou se estava sob efeito de drogas”
;
“efetuaram buscas pela casa, e um policial militar (SD Athila) encontrou no rodapé da cozinha uma cerâmica diferente”, instante em que retirou e localizaram um revólver, mais drogas e a balança”
;
“havia investigações a respeito de VALÉRIA ser uma espécie de contadora do tráfico”
;
“VALÉRIA chegou na residência logo depois da prisão de Cleberson, mas já tinham informações sobre sua participação, inclusive possuem conversas do celular da corré fazendo a contabilidade e cadastrando as pessoas na boca de fumo
”; a “
investigação da associação entre os dois já havia há alguns meses, inclusive em ocorrência anterior prenderam CLEBERSON em situação semelhante
”;

“
havia informações que a arma estava à disposição para a prática do tráfico de entorpecentes e que os réus são membros do Comando Vermelho
”;
“avistou as drogas em cima do balcão pela janela quando estava no quintal da casa
”;
“a porta da casa estava aberta, mas em um primeiro momento não entraram
”;
“sobre a arma de fogo, chegaram à conclusão de que ela pertence à facção criminosa da qual os réus são membros
”;
“o policial Cleomar investigou mais profundamente em razão de um caso de homicídio
”;
“foi o primeiro a ver a droga pela janela, quando já estavam no terreno da casa
”;
“o terreno possuía muro, acredita que com altura de 1,50/1,60 metros
”;
“não localizaram o indivíduo que teria corrido”
;
“no momento da abordagem, CLEBERSON disse que os produtos encontrados não lhe pertenciam
”; “
na mesa foi encontrada uma porção pequena de drogas”; “no fundo falso a porção era maior
”;

“o acondicionamento dos entorpecentes era incompatível para um usuário, porque eram porções grandes”
;
“da forma que estavam acondicionadas, as porções não seriam para consumo pessoal”
(ID 67981988 - fls. 19/20; excertos da sentença – fls. 799/853
);

- Rinaldo Athila Coello Teodoro [policial militar] relatou, em Juízo, que estavam fazendo rondas juntamente com a polícia civil, que havia pedido apoio, pois tinham recebido informações de pessoas traficando na rua; ao chegarem próximo à casa de CLEBERSON,
“um suspeito avistou a viatura e correu para dentro da casa”
;
“conseguiram entrar no terreno da casa, e o policial civil Luis encontrou uma porção pequena de entorpecentes dentro da residência; a droga era visível do lado de fora da casa
”;
“após avistarem a droga, o policial civil Luis Armando entrou em contato com os agentes do monitoramento eletrônico, já que CLEBERSON estava com tornozeleira eletrônica, e constataram que o réu estava dentro do imóvel
”;
“chamavam, mas ninguém vinha para fora”
;
“por terem visto drogas na residência, ingressaram e acordaram CLEBERSON, que estava deitado na cama”
;
“acredita que Cleberson estava fingindo que dormia, ignorando os chamados”
;
“em buscas pela residência, inicialmente não encontraram nada além da droga, no entanto, mediante informações recebidas pelo policial civil Cleomar de que possivelmente haveria uma cerâmica que acobertava um fundo falso dentro da casa, teve a ideia de procurar a cerâmica nos rodapés das paredes, pois até então estavam procurando no chão
”; bateu
“nas cerâmicas, quando encontrou uma aparentemente oca, instante em que, utilizando-se de uma faca, retirou a cerâmica e encontrou a arma de fogo, mais porções de droga e a balança de precisão”
;
“a arma estava municiada”
; a apelante VALÉRIA chegou à sua residência; os policiais civis tomaram a frente do procedimento e efetuaram as conduções;
“havia informações sobre a associação entre os réus para a venda de drogas, e que participavam da organização criminosa ‘Comando Vermelho’; “VALÉRIA fazia a ‘contabilidade’ do tráfico”
;

“não se recorda se nessa ocorrência ou em ocorrências passadas encontraram um caderno com VALÉRIA com anotações
”; não conseguiu identificar a pessoa que entrou na casa;
“o portão que o suspeito e os policiais passaram dava acesso somente à casa de VALÉRIA”
;

“também tinha recebido informações sobre o azulejo solto”
(excertos da sentença - ID 67984988 – fls. 799/853
);

- Jamerson Nunes Galvão [policial militar] afirmou, na fase judicial, que
“estavam em rondas, e que havia uma residência que era de conhecimento da polícia que existiam pessoas envolvidas com tráfico de drogas
”;
“se aproximaram de tal residência, avistaram um indivíduo, que ao visualizar a viatura, correu para o interior do imóvel
”;
“era uma pessoa parda e magra”;

“ingressaram no terreno no intuito de perseguir o indivíduo”
; ficou
“para cobrir o perímetro, de modo que não entrou na residência e tampouco participou do momento em que localizaram as drogas”
; “
as características da pessoa que correu se assemelhavam com a de CLEBERSON”; “era de conhecimento da polícia que os réus eram envolvidos com o tráfico e que participavam de organização criminosa, e que naquela residência havia venda de entorpecentes”
;
“não se recorda a vestimenta da pessoa que se evadiu e tampouco a de CLEBERSON
” (excertos da sentença - ID 67984988 - fls. 799/853
);

- Cleomar Eterno dos Santos [investigador de Polícia] revelou, perante as autoridades policial e judicial, que naquela residência havia diversas denúncias de ser local de tráfico de entorpecentes;
“no dia dos fatos estavam em rondas na região, e em dado momento visualizaram um jovem que se evadiu ao tentarem dar ordem de parada, esse jovem foi em direção à residência de Cleberson; durante a perseguição chegaram ao local, mas não sabe se o indivíduo entrou na casa ou se pulou o muro
; “
quando entraram no local, avistaram aparentemente uma porção de pasta à base de cocaína em cima da mesa; diante da situação de flagrante, adentraram a casa, constataram que realmente tratava-se de entorpecente, localizaram o réu e realizaram buscas na casa, oportunidade que localizaram atrás da cerâmica um buraco que continha uma porção de droga e uma arma de fogo
”;
“existirem relatórios tanto de VALÉRIA quanto CLEBERSON em que demonstram que VALÉRIA é a ‘disciplina’ do Comando Vermelho, ou seja, faz a contabilidade da droga quando chega, marca a entrega para quem tem a camisa/lojinha, e informa aos superiores da facção quem possui ou não débitos com o Comando”
;
“CLEBERSON ajuda na comercialização; há tempos VALÉRIA está envolvida em atividades criminosas, e é a responsável pelo município de Tapurah a mando de seus superiores”
;
“as características do indivíduo que correu se assemelhavam com a de CLEBERSON, mas não tem certeza se era realmente ele;

VALÉRIA chegou na casa durante a prisão de CLEBERSON e foi presa devido ao conhecimento que tinham da associação entre os réus para a venda de drogas”
;
“a arma de fogo estava escondida no fundo falso; tinham a informação de que CLEBERSON escondia drogas e que costumava guarda-las entre cerâmicas”
; “
sobre VALÉRIA ser “disciplina”, afirma que ela somente passa as ordens e coloca as pessoas em grupo de WhatsApp para debaterem, tomarem ciência de ordem dos superiores e reunir os associados”;

“indivíduos vêm de outras cidades e ficam na casa de VALÉRIA”
; “
a arma encontrada é uma das que poderiam ser utilizadas para eliminar pessoas da cidade
”; “
possuem informações de que as pessoas que vieram de Lucas do Rio Verde/MT, ficaram na casa de VALÉRIA e provavelmente utilizaram uma arma que ficava ali para efetuarem o homicídio de um usuário; a informação entre a associação dos réus é de mais de 6 meses; a apreensão de celulares foi em operação anterior à prisão”
;
“neles foram encontrados elementos que demonstram a dinâmica da participação de VALÉRIA, que era responsável por depósitos em dinheiro, receber mercadorias, fazer anotações, cadastrar novos integrantes; demonstra, ainda, que ela tem participação nos lucros, e que distribui a droga para CLEBERSON vender, bem como para os demais “lojistas” da cidade; quando entraram na casa, CLEBERSON estava no quarto”
; “
não se recorda a roupa que CLEBERSON vestia”
;
“acredita ter sido o primeiro a entrar na casa juntamente com o policial militar Athila
.”; “
a porta estava aberta
”;
“o indivíduo que se evadiu era pardo, cabelo meio enrolado, e mais ou menos a altura do CLEBERSON
”;
“o celular foi apreendido em operação policial cerca de 5 meses antes da ocorrência
”;
“nesse celular havia informações referentes à participação da Valéria como ‘disciplina’/gerente do tráfico local e CLEBERSON como lojista que a auxiliava na venda e apoio na segurança”
(ID 67981988 - fls. 22/23; excertos da sentença – fls. 799/853
);

- Ademar Antônio Rohling [policial militar] informou, na audiência de instrução,
“que estavam em rondas na cidade, que normalmente passam em locais conhecidos por vendas de drogas”; “próximo ao local (residência), que já tinha denúncia de que ali havia tráfico de drogas, quando visualizaram um indivíduo que aparentava estar saindo da residência, e, na tentativa de abordá-lo, ele retornou para o quintal da residência”; “em seguida foram persegui-lo, e notaram que a porta da casa estava entreaberta”; “visualizaram uma porção de cocaína em cima da mesa, que aparentava que alguém tinha usado”; “fizeram a revista no local e encontraram CLEBERSON, que estava em um quarto e aparentava estar dormindo”; “em um primeiro momento não tiveram certeza se era CLEBERSON o indivíduo que se evadiu, mas aparentava que a pessoa teria entrado na casa”; “outros policiais encontraram a droga que estava em um buraco coberto por uma cerâmica”; “a arma estava escondida junto com as drogas”; “havia informações de que os réus eram integrantes do Comando Vermelho e que eles traficavam na residência”; “tem conhecimento de que VALÉRIA seja uma das líderes na cidade”; “VALÉRIA não se encontrava na casa no momento da abordagem”
(ID 67984522 – fls. 267/459
;
excertos da sentença – fls. 799/853
);

- conversas do grupo de
WhatsApp
, no grupo denominado
“Dis”
“
extraídas dos aparelhos celulares do adolescente M. M. L. da S., vulgo ‘MM’, quando o questionam se havia falado com a corré VALÉRIA: ‘Falei mano ela falou que quando os homem foi lá rodou 600 reais e um pó que ela não sabe me dizer a quantidade mano e falou que as situação que tá faltando o marido dela tinha soltado pra alguns lojistas mas os lojistas não pagou mas ela falou que tá disposta de ir atrás de todos os lojistas que foi solicitado pra tar chegando junto no Rex’. (id. 36070523 - pág. 5). Dar responde: ‘Passa a voz para ela Marlon que essa ideia de que a polícia entrou lá e pegou 600 e rodou a droga não cola se não ela e o marido dela tavam presos. Outra coisa ela tá devendo uns irmãos ao vc vai fazer o seguinte já ela tá agindo de má fé pega o que tiver de valor pra abater no valor total que ela deve pois ela tá levando isso na brincadeira e achando que samos moleque? Fais isso ai e vê o que vai precisar’. (id. 36070523 - pág. 6).’ ‘Cabe ressaltar que CLEBERSON teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 26/12/2019 (autos n. 2059-81.2019.811.0108 - Código 72497) por suposto crime de tráfico de entorpecentes, ou seja, quando das conversas de fato CLEBERSON estava preso. Tal fato, inclusive, foi mencionado por M. M. L. da S., vulgo ‘MM’: ‘Então mano isso foi oq ela me falou o dela marido está preso; ‘Em mano eu acho que eles não tem nada de valor’; ‘a marido dela foi preso depois que eles sumiu com os 600 reais e a droga” (id. 36070523 - pág. 7). Na conversa, M. M. L. da S., vulgo ‘MM’, afirma que VALÉRIA estava utilizando o número de telefone do marido (CLEBERSON - vulgo ‘Magrão’) (id. 36070523 - pág. 8). Com efeito, dos diálogos, há, ainda, informações que CLEBERSON era ‘gerente’ da cidade de Tapurah, veja: ST: ‘Quando a mercadoria desceu pra Tapurah foi entregado pro Magrão que era gerente as 50g foi passado pra ele; o bada tirou meio kl desceu meio kl pra TAPURAH’ Pedro: ‘Entreguei pro marlon certo’ (id. 36070523 - pág. 23) MM responde a Pedro: ‘Sim mano o dia que vc trouxe veio pra mim mas só guardei a situação que gerente era o Cléber tlgd veio os 500g mesmo mano mas eu passei pra ele que o gerente era ele depois que me botarão na gerencia ele me passou as situações e foi passado isso aí que eu falei’ ST: ‘Cleber é Magrão né MM’ Liberdade (Tiago Telles): ‘Foi entregue no caso na mão desse MAGRAO o 500g de óleo mais 50g do cabrito’ MM responde a pergunta de ST se o Cleber (Cleberson) era o Magrão: ‘Sim mano’ St responde Liberdade (Tiago Telles): ‘Sim Foi que teve a denúncia dele aí foi tirado ele da gerencia’ Liberdade (Tiago Telles): ‘certo então ele tá com patifaria vamos correr dentro pra ver qual cadeia ele desceu vou manda Disciplinar ele la dentro Vou fazer o informativo aqui pra Valéria’ St: ‘certo. aí veio uma denúncia dele que nem já tinha falado pro senhor. Aí foi tirado dele a mercadoria mas a gente não sabia que era mto dinheiro que ele devia pro povo ficamos sabendo essa semana’ MM: ‘Ontem quando fui lá trocar ideia com a Valéria ela falou que ele não desceu ainda mano pqk disque não tinha vaga’ Liberdade (Tiago Telles): ‘Me passa a situação de quantos a VALÉRIA deve que vai ser cobrado dela e do MAGRAO aonde ele para dentro do sistema’ St: ‘Do senhor e Sicredi ele deve 1900’. (id. 36070523 - págs. 24/25). Liberdade (Tiago Telles): ‘certo Qual a dívida da VALÉRIA e MAGRÃO (CLEBERSON) com o japa e zeus’ St: ‘Mano me parece que é 39.000 Se não me engano’ Liberdade: ‘Confirma ai certinho pra sair o informativo’ St: ‘Tá blz. Vou confirmar o valor certo e passo pro senhor’ MM: ‘Ela (VALÉRIA) ativo hj mano em 100g de braw no caso 300 reais mano’ MM (Marlon): ‘Falou que ia ativar pra tar chegando junto com a fml’ Sobre a VALÉRIA ter ‘ativado’ Liberdade respondeu: ‘Tem que cuida pra não solta mais mercadoria pra não vim da Mais prejuízos pra família’ MM: ‘Sim mano só soltei pqk não tava ligado dessas mão ai’ St: ‘O padrinho tinha que falar diretamente com a Valéria Mas ela nunca tá ntv” (id. 36070523 – pág. 26). Liberdade em resposta à ativação de VALÉRIA: “Sobre oque ela e magrao deve nois não bateu as ideias; Quer mas saber oque ela e magrao feis com os rex dos outros irmãos’ Liberdade ainda responde a St sobre o ‘padrinho’ falar com Valéria: ‘Tem o Marlon Ntv é Disciplina na quebrada já pegou a visão que eu precisava é e as ideias dela fala que a polícia pegou não bateu se não eles tavam presos e o MAGRAO; so foi preso depois que sumiu os 600 e mais as drogas’ (id. 36070523 - pág. 27). Liberdade: ‘Bradesco quantos que a Valéria e MAGRAO deve pro irmão japa e Zeus?’ 55 65 9979-55(33)92 (Bradesco): ‘1900 Nois Ainda deve Mano japonês Q e referencia deles 25 ou 35 mil’ Liberdade: ‘Vou fazer um informativo Pra valeria’ Bradesco: ‘Dmr’ (id. 36070523 - pág. 32). Liberdade: ‘INFORMATIVO PRIMEIRAMENTE UM FORTE LEAU ABRAÇO PRA TODOS DA QUEBRADA DO NOSSO MUNICÍPIO DE TAPURAH MT VENHO ATRAVÉS DESSE INFORMATIVO REPASAR A TRASPARECIA PRA TODOS OS LOJISTAS E CRIMINOSOS VER QUEM SÃO VALÉRIA E MAGRAO POIS TUDO QUE ACONTECE DENTRO DA QUEBRADA SERA PASADO A TRASPARECIA PRA TODOS OS CRIMINOSOS E CIMINOSAS 1o VALÉRIA E MAGRAO QUE ERA DICIPLINA DA QUEBRADA VEIO A SER TIRADO DEVIDO PEGAR MERCADORIAS E SUMINDO COM $600 E VINDO COM UMA FALTA DE TRANSPARÊNCIA DISENDO QUE A POLÍCIA LEVOU O DINHEIRO E A DROGA SE ISSO PROCEDESSE ELES ESTARIAM PRESO NO MESMO ESTANTE ENTÃO ESA NÃO COLOU ISSO ACONTECEU ANTES DO MAGRAO IR PRESO PRA DEIXAR A TRASPARECIA PRA TODOS 2o OS MESMO ESTÃO BRECADOS DE MECHER COM QUALQUER TIPO DE CORRE DENTRO DO MUNICÍPIO DE TAPURAH POR TENTAR ENGANAR E FALTAR COM AS SUAS RESPONSABILIDADES 3o TAMBÉM FORA O QUE FISERAM COM NOIS TAMBÉM DEVEM OUTROS IRMÃOS COMO O MANO JAPONÊS DE UM VALOR DE $25MIL OU $35MIL ATÉ AQUI PURINQUANTO ELES TÃO BRECADOS DE SE EVOLVER E VIM TRAZER MAIS PREJUÍZOS PRA NOIS DENTRO DAS QUEBRADAS EU ESTOU ESPERANDO MAGRAO CHEGA DENTRO DO SISTEMA PRA QUE ELE PAGUE E SERA COBRADO DE ACORDO COM SEU ATOS TEM QUE PAGA 100% DA SUA DIVIDA PRA QUE SE ALIMPE VALOR QUE DEVE PRO SINTONIA $1.900 VALOR PRO JAPONES 25MIL OBS PRA TODOS VER ASS. SINTONIA’ (id. 36070523 - pág. 33). Liberdade: ‘Marlon passa pros grupos; STS vai ser marcado uma data de um prazo de 15 dias pra ela acerta os $1.900 Todos tem que ver o que são eles’ (id. 36070523 - pág. 34).

55 65 9979-55(33)92 (Bradesco): ‘Mais como eles não tem o que come pai’ Liberdade: ‘Eles pensaram nisso antes de fazer está patifaria é como que fica a situação dos que eles devem? STS falo que eles têm crianças serto’ St: ‘Certo’ Liberdade: ‘Vai encaixar eles no projeto de sexta básica mais agora acabou a ostentação com dinheiro dos irmãos e será cobrado’ + 55 65 9979-55(33)92 (Bradesco): ‘Sim’ + 55 65 9979-55(33)92 (Bradesco): ’Sim pai Vai ser cobrado altura’ (id. 36070523 - pág. 35). De tais conversas, extrai-se que os réus atuavam como ‘disciplinas’, que são as pessoas responsáveis por controlar os pontos de venda e abastecimento das ‘lojinhas’ (boca de fumo), e que foram retirados devido às dívidas para com a facção criminosa. Com efeito, nos diálogos trocados por VALÉRIA e o menor M. M. L. da S., vulgo ‘MM’, utilizando o número do celular de CLEBERSON, que na época estava preso por outro processo, corroboram a associação para o tráfico de entorpecentes mantida entre os réus por tempo indeterminado, tendo VALÉRIA, inclusive assumindo a dívida do companheiro e mantido a mercancia. Veja os diálogos ocorridos em 28/12/2019 (id. 36071192): MM: ‘Ntv?’ (na ativa) MAGRÃO (Valéria): ‘Ntv’ MM: ‘Em o mano mandou eu chegar em vc pra ver a situação de um rex (dinheiro) ?’ MAGRÃO (Valéria): ‘Rex de q’ MM: ‘Passa a voz para ela Marlon que essa ideia de que a polícia entrou lá e pegou 600 e rodou a droga não cola se não ela e o marido dela tavam presos. Outra coisa ela tá devendo uns irmãos ao vc vai fazer o seguinte já ela tá agindo de má fé pega o que tiver de valor pra abater; no valor total que ela deve pois ela tá levando isso na brincadeira e achando que samos moleque?’ ‘Passarão essa visão aí pra mim’ VALÉRIA então responde com duas mensagens de áudio, conforme transcrição realizada pela polícia civil (id. 36071192 - pág. 2): VALÉRIA: ‘Sim Marlon, sobre essa visão aí, eu troquei de ideia com o mano, é pra mim tá pagando a conta do Magrão, porque, assim eu não tinha nada a ver com essa situação, aí eu vou ter que me ativar pra tá pagando”.
Áudio 2 VALÉRIA:
“Porque daí assim, Marlon, o mano Jamaica (Robson Junior, também conhecido como Sicredi) falou que vai tá me ativando, e daí ele parcelou isso aí pra mim, e vou tá pagando a conta do Margão’ M. M. L. da S. replica, também por áudio: Áudio 03 MM: ‘Demorou então, porque passaram essa visão aí pra mim, aí eu cheguei em você pra vê de qual é’ Ainda por mensagem de áudio, VALÉRIA responde”
: - Áudio 4 VALÉRIA:
“pois é aí manda mensagem pro Jamaica, conversa com ele lá, que ele conversou comigo sobre isso aí, entendeu’ Áudio 5 Valéria: ‘Na verdade eu não tava ciente dessa dívida do Cleberson também não ai, que o mano tinha me falado não’ MM: ‘Dmr vou chegar lá nele’ MAGRÃO (Valéria): ‘Blz’ ‘Em vou pegar 200 de feijão’ (maconha) MM: ‘Ok’ (id. 36071192 – pág. 7) No dia posterior, seguiu a conversa entre os dois (M. M. L. da S. e VALÉRIA - 29/12/2019): MAGRÃO (Valéria): ‘Em’ MM: ‘Em deixa eu te falar só pode soltar de 100g’ MAGRÃO (Valéria): ‘Blz Em jaja vou ai pq não tou em casa Da qui ums 20 minutos Ta’ MM: ‘Ta’ MAGRÃO (Valéria): ‘Em e 300 (500) reais ne’ MM: ‘Sim’ Diálogos ocorridos no dia 30/12/2019: MAGRÃO (Valéria): ‘Em vc me ligou’ MM: ‘Liguei’ MAGRÃO (Valéria): ‘Era o que’ Áudio 6 MM: “Em eu cheguei aqui no Reginaldo, ta ligado, o Reginaldo falou que não ta te devendo nada, e diz que pegou as doação lá com seu marido e que já pagou e que nunca pegou de 20 gramas, sempre pegou de 10 ” MAGRÃO (Valéria): “Não ele não pagou não Mas amanhã vou falar com ele ate pq o CLEBERSON soltou ele’ MM: ‘Dmr então’;
Áudio 7 (sete) VALÉRIA:
“Em Marlon olha aqui, amanhã eu vou atrás dele, porque é o seguinte ele pegou sim, tava eu e o CLEBERSON e o Dieury o picolé, quando ele pegou aqui na nossa mão, daí como tinha mudado a gerencia, ai a regra que eles deu era 20 pra cada um entendeu, pra cada lojista, mais é seguinte amanhã vamos atrás dele, entendeu porque agora o CLEBERSON não ta aqui pra falar nada, tipo assim sei lá né’. Áudio 08 MM: ‘Então ele veio aqui em casa e jurou que jurou que não pegou óleo nenhum que o único óleo que ele pegou foi esse que tá terminando de me pagar, e o irmão o Fernando que eu te falei, ele também veio aqui em casa hoje tá ligado, e ele falou que também não deve também nada não, e ele tá na planilha que soltou 1 caixa de 10 gramas’.
Áudio 9 (nove) VALÉRIA
: “Então marlon pois é, isso a gente vai ter que vê, porque assim o Reginaldo eu posso te falar que foi soltado porque eu vi não porque menti, e nem quero nada que seja dos outros, eu quero o que é meu entende um tipo assim o Fernando eu não sei, vou tentar falar com o CLEBERSON, mais eu não consegui falar com ele hoje, mais o Reginaldo ele pegou sim entendeu, o mesmo que você pegou, a gabi pegou era 20 grama de cada um, não tinha nada de 10 não.”
Áudio 10 (dez) VALÉRIA
: “Agora o Fernando não vou te garanti nada, porque eu tenho que falar com o CLEBERSON primeiro sobre isso entendeu, mais o Reginaldo ele pegou, e dai amanhã vo tentar conversar com ele, porque não tem logica, entendeu uma coisa com a outra, não quero nada dele, só quero que ele pague o que deve, pra que eu possa tá diminuindo essa conta ai entendeu”;
Áudio 11 (onze) VALÉRIA: “
E a história do thomas você subiu pra cima, deu o que aqui, ele fala que pegou a mercadoria e não tem o dinheiro pra pagar, ai fica como?’ Áudio 12 MM: ‘Em o Reginaldo dai pegou e falou assim tá ligado, todas as vezes que ele foi ai ele levou o dinheiro tá ligado, e as 20 gramas ele falou que nunca pegou de 20 só de 10.’ MM: ‘Então entrei agora no whatsapp o wi-fi não tava pegando já vou ver Aki com os povo’ (id. 36071192 – pág. 9)”
Áudio 13 (treze) VALÉRIA:
‘A Pois é o dia que o Cleberson soltou o Reginaldo eu tava aqui entendeu, não tem porque eu querer mentir com o nome de ninguém não entendeu, nem preciso disso ai.’ MAGRÃO (Valéria): ‘Ok’ (em resposta à mensagem que MM diz que veria com “o povo”) Áudio 14 MM: ‘Boto fé então vai ter que ter que tá colocando então ele e você ai pra vê de qual que vai ser, porque fala ai você fala, não pode sei lá, tem que vê o lado dos dois, não podi, ai você fala que não ele fala que sim, ai vai vêo que vai ser feito porque sei lá de qual que é.” Áudio 15 Valéria: “É nem quero o que é do Reginaldo pra mim entendeu, eu só quero que ele pague o que ele deve, i sem ficar com mentira, ficar com sem-vergonhice também, ai usar o nome dos outros é fácil, sendo que o CLEBERSON não tá aqui pra poder se defende, a se ele fala que pego só 5 gramas, vai ser só 5 gramas e prono acabou.’ Áudio 16 MM: ‘Então ele tá ficando ai no lava jato, daí amanhã a hora que você tiver um tempo, ai você passa aqui em casa, que ai gente vai lá pra nos conversar com ele r ave o ele fala’.
Áudio 17 (dezessete) VALÉRIA:
“Pois é se quiser tá colocando eu e ele pra fala, pode colocar, porque eu vou ta falando entendeu, vo ta falando o que vi e mais nada”;
Áudio 18 (dezoito) VALÉRIA
: “Demorou amanhã a hora eu tiver um tempo aqui, e você tive ai um tempo disponível, nos vamos lá atrás dele, pra gente poder conversa com ele, ai eu passo por ai, na sua casa pra gente poder ir”. Áudio 19 MM: “Demorou então dai eu vou esperar aqui, dai o lá do Thomas eu acabei de subir lá pra cima, tá ligado, tó esperando o povo ativar aqui pra vê o que ele vai falar’ MAGRÃO (VALÉRIA): ‘Blz’;
Áudio 20 (vinte) VALÉRIA
: “Demoro então dependendo do que o povo fala lá, a gente vê o que

agente resolve aqui”. MM: “Dmr” (id. 36071192 – pág. 10). Conversas 31/12/2019: MM: ‘Então”’ MAGRÃO (VALÉRIA): ‘Opa’ (há duas chamadas de voz perdidas, sendo uma às 18:18 e a outra às 18:39) MAGRÃO (VALÉRIA): ‘Em liga aqui’ MM: ‘Não tava conseguindo’ Conversas 1o/01/2020: MAGRÃO (VALÉRIA): ‘Opa’ MM: ‘Opa’ MAGRÃO (VALÉRIA): ‘Em tem óleo’ MM: ‘Tem’ Conversas 03/01/2020: MAGRÃO (VALÉRIA): ‘Opa’ MM: ‘Opa’;

Áudio 21 (vinte e um) VALÉRIA
: “Em oi aqui quando for bem de noitinha quando eu for te paga, pra você tá em soltando de novo tá bom’ MM: Dmr”
(ID 67984522 – fls. 267/459
;
excertos da sentença ID 67984988 – fls. 799/853
);

- conversas entre a apelante VALÉRIA e Marcio Marlon Lemes da Silva, no dia 5.1.2020:
“Chamada perdida às 15:33 MAGRÃO (VALÉRIA): ‘Opa’ ‘Você pode vim aqui buscar o rex’ (id. 36071192 – pág. 11) MM: ‘Opah’ Em resposta sobre ir buscar o dinheiro (rex): ‘Agora não dá em’ MAGRÃO (VALÉRIA): ‘Ok Opa’ Chamada de voz perdida às 22:30 (50) MM: ‘Opa’ MAGRÃO (VALÉRIA): ‘Em me liga’ MM: ‘Ta’ Conversas na segunda-feira (não há como precisar o dia): Chamada de voz perdida às 13:40 MM: ‘Então em e o dinheiro da lojinha da peita e da situação’
Áudio 22 (vinte e dois) VALÉRIA
: “Oi aqui Marlon, eu já conversei com o povo, eu não passei ainda porque eu não to ai, to aqui em sorriso ” MM: ‘Ata blz’ Na quarta-feira, VALÉRIA e o menor M. M. L. da S. trocam as seguintes mensagens: MM: “1o QUANTO TEM DE FEIJÃO NO ESTOQUE 4.897 2o QUANTOS TEM DE OLEO NO ESTOQUE 375g 3o QUANTOS TEM DE PÓ NO ESTOQUE 98g 4o VALORES QUE VC PASSOU PRO STS 11.460 do óleo 1600 de pó 2.200 de chá 5o QUAL É O VALOR QUE TEM EM PENDÊNCIA COM OS LOJISTAS 3.340” (id. 36071192 - pág. 12) MAGRÃO (VALÉRIA): Ok; Em seguida o menor M. faz uma lista denominada ‘BRAW’ em que o nome da corré aparece na seguinte forma: ‘G 100 $$$$$ Falta: 300’ E em seguida repassa a ela mais duas tabelas de ‘mercadoria’ denominadas ‘Olé R1’ e ‘Oléo’. Nos diálogos ocorridos no dia 05/01/2020 a corré VALÉRIA está no grupo do WhatsApp denominado ‘Reunião obrigatório’ utilizando o número do celular de CLEBERSON ‘Magrão’, inclusive respondendo ‘Opa boa noite fml’ ‘Mana VALERIA’. ‘Dar’ (Tiago Telles) pede ao M. M. L. da S. para mandar a ‘planilha dos irmãos e irmãs’, ao que responde: ‘Irmãos Carlinho Piu Piu Jeferson morto irmã Maria branka de Neve Maila morena Mirellis morena Valéria’ ‘Dar’ (Tiago Telles) ainda comenta que VALÉRIA tinha que adimplir a ‘camisa’, que é a taxa que as pessoas pagam para integrarem a organização criminosa e de suas respectivas práticas. VALÉRIA responde ‘Vou esta pagando a minha amanhã’. Responde ainda a ‘Dar’ (Tiago Telles) que não tem ‘vulgo’, é a ‘mana VALERIA’. Ao pedir para aqueles que se manifestaram por um ntv (na ativa) em frente ao seu respectivo nome, VALÉRIA prontamente responde com o ‘ntv’ em frente ao seu nome na lista em que consta como ‘CAMISA’ (id. 36070527 - pág. 9)
” (ID 67984522 - fls. 267/459
;
excertos da sentença ID 67984988 - fls. 799/853
);

- conversa entre Tiago Telles [
“Dar”
-
“Gerente Geral Região Norte
” do Comando Vermelho] e Marcio Marlon Lemes da Silva [
“MM”
-
“gerente distribuidor e disciplina de Tapurah que ascendeu ao cargo logo após CLEBERSON COELHO (Magrão) e VALÉRIA APARECIDA LOPES (Alequina) serem afastados da gerência”
]:
“Dar pede ao M. M. L. da S. para enviar o nome dos lojistas, ao que responde: ‘Marlon Gabrielli Alexandre Mirelis Natan Tomas Maila Cristiane Valéria’ (id. 36070527 ‘ pág. 14). ‘Dar’ novamente pede aos que estão na lista das ‘lojas’ (boca de fumo) para por uma bandeira em frente ao seu nome, o que novamente é atendido por VALÉRIA, conforme se vê no id. 36070527 - pág. 17, que em seguida já informa: MAGRÃO (VALÉRIA): ‘Já vou ta pagando [mm ??] lojinha e minha peita amanhã pro mm Mana VALÉRIA” (id. 36070527 ‘ pág. 17) ‘Dar’ (Tiago Telles) faz alusão de que aquele grupo seria uma família do crime: “Dar: Família quero a transparecia de todos aqui caso não esteja ativado o motivo a transparecia aqui pra todos não estarei atendendo no pv (privado) estou aqui pra trazer a transparecia pra todos somos uma família do crime’ (id. 36070527 - pág. 19)”
(ID 67984522 – fls. 267/459
;
excertos da sentença ID 67984988 - fls. 799/853
);

- “diálogos entre alguns integrantes do grupo a confirmar que os réus atuavam como ‘gerentes’ de Tapurah”
:
‘Tomate: ‘Minha lojinha do mês passado já foi acertada não peguei mais nenhuma mercadoria e não estarei reativando por alguns meses’ Dar: ‘Serto ese mês que vem no caso vc não vai ativar serto Só que vc tem que paga até dia 8 ese mês que tá parado aí’ Sobre a ‘mercadoria’ quitada ‘Dar’ pergunta: ‘Pra quem vc pagou’ Tomate: ‘para o antigo gerente’ Dar: !?’ Tomate: ‘Isso Quando ainda estavam na gerencia’ MAGRÃO (Valéria): ‘Opa espera ai o mês passado vc pagou mais ese mês você trabalhou com a mercadoria dos novos gerentes serto’ Tomate: ‘Qualquer coisa entro no pv de vcs para explicar melhor caso ficou algo mal entendido’. E em resposta à Valéria disse ‘Não’. E continua: Tomate: ‘Não peguei mais nenhuma mercadoria com os novos gerentes’ Dar: ‘Mano desde que voltei pra quebrada já estamos fechando outro recolhe dese mês de 08/01/2020 no caso vc não trabalhou desde de 31/12/2019’ (id. 36070527). Sobre ‘Tomate’ não ter pego mais mercadorias, VALÉRIA responde: MAGRÃO (VALÉRIA): ‘Claro que sim a mercadoria que você com o mano magrao já era da nova gerencia’ Tomate: ‘Não estava sabendo Mais desse mês já estava paga’ ‘Dar confirma que a ‘mercadoria’ que ‘Tomate’ havia pego era da nova ‘gerencia’, e ainda indaga ‘Tomate’: Dar: ‘Mais mano vc pagou pra quem pois ese mês está sendo fechado agora!?’ Magrão (VALÉRIA): ‘Não tem nada pago em o po que você pegou você ainda não pagou tudo pro mm serto mm’ Tomate: ‘Quando eu mais meu povo fomos até a sua casa antiga e paguei 450 reais’ Dar: ‘Os recolhes começam do dia 1 até dia 8’ Tomate: ‘350 de uma mercadoria e 100 da lojinha’ Magrão (VALÉRIA): ‘Do mesmo retratado não dese’ Tomate: ‘Não aquele já tinha pago Sempre paguei adiantado pra poder passar o mês’ Dar: ‘Vc pegou o que mano Vargas pó ou óleo’ Áudio Magrão (VALÉRIA): ‘Olha você pagou até o pó que você pegou com o mano magrão quando o mano magrão teve na gerencia entendeu; Você trabalhou com a mercadoria dos novos gerentes agora da quebrada entendeu então como você trabalhou com ela você tem por obrigação pagar sua lojinha entendeu a sua lojinha desse mês não tá paga; Isso eu provo não tá paga;” Áudio Tomate: ‘já foi a mercadoria da nova gerencia assim; Eu não estava ciente, porque ainda foi aquela, aquele leitinho lá empastado e tudo mais, que ainda foi conversado com o mano MM, lembra?’ Áudio Dar: ‘Mana explica ai essa situação ai, que ele me pagou o valor de 450 reais sendo a lojinha e 350 dá dó pó; explica ai esse 450 reais, ai pra nós fazendo favor” Tomate: ‘correto?’ Tomate em resposta ao áudio de Dar’;

‘Tomate: ‘Foi essa a última mercadoria que peguei Depois disso não peguei mais nada’; Áudio Magrão (Valéria): ‘Mano só pra começar ele não pagou 450, porque nem o pó que é do senhor, entendeu da gerencia do senhor, ele não conseguiu pagar, o MM tá de prova ai entendeu, ele não pagou a lojinha, do pó eu acho se não me engano ele levou, 150 reais e 100 reais pro MM. ele não pagou lojinha esse mês, foi a única mercadoria que o Thomaz pegou até agora, foi uma caixa de origem e ele não deu conta de pagar ele, você entendeu?’ Dar: ‘Leiti ninho empastado mm pasa visão aí já pó original’ Tomate: ‘Mana vc esta confundindo as cutucações’ Áudio Magrão (Valéria): ‘Diz ele assim que quando ele pegou a origem entendeu a origem tava empastada ele foi colocou no prato; riscou o isqueiro embaixo, tentou refinar, ai diz que terminou de estragar tudo, ai fez uma reunião eu, ele e o MM, gostaria que o MM se manifestasse ai no grupo’ Tomate: ‘Situação’ Áudio Magrão (Valéria): ‘Só que também assim até então a gente não sabia entendeu que ele tinha estragado, o que tinha acontecido, porque ele não veio devolver a mercadoria, e também não voltou pra reclamar da mercadoria entendeu? Só quando venceu passado 3 semanas que eu e o Marlon, corremos atrás, porque ele tava devendo, que daí que ele foi falar da mercadoria tava estragada, em momento nenhum ele se manifestou que a mercadoria tava estragada , que a mercadoria não prestava’ Dar: ‘Serto família quando a mercadoria não tiver de acordo tem que ta favor volta na msm hora pro DICIPLINA é está passando a visão pro sts chega em mim pra que nois veja o que aconteceu ok’; ‘Eu não abrindo linha só pra deixa está visão pros demais’ Áudio Magrão (Valéria): ‘Pois foi isso que aconteceu mano, ele levou 150 pro Marlon, entendeu? Que tá se confundindo é ele, porque no caso a mercadoria que ele pagou de 350 reais é do antigo gerente, entendeu? Ai ele pegou 450 que foi da lojinha do mês retrasado, entendeu? Ai ele trabalhou com a mercadoria do senhor, agora eu não sei o que o senhor vai fazer também, ele trabalhou com a mercadoria do senhor, trabalhou não! Que diz ele que terminou de estragar a mercadoria, agora que não sei o que o senhor vai fazer, porque o dinheiro da lojinha desse mês na nossa mão não passou, o fechamento ta sendo agora’; ‘MM dá uma atenção aí’ Tomate: ‘Não mana eu paguei adiantado a mercadoria do mês passado porque a do mês retrasado eu paguei”
;
“Dar: ‘Isso correta’ (em resposta ao áudio de Valéria). ‘Mano Marlon’ Tomate: ‘Quando leveis os 450 já era a da do mês passado’ Dar: ‘Pasa a visão aí pra mim; a questão dessa situação Ai’ Tomate: ‘Sempre estive certinho nas condições’ Dar: “Só um momento vamos pegar a planilha pra tirarmos esta dúvida’ Áudio Magrão (Valéria): ‘Mano é assim ele tava devendo há mercadoria do mano japonês entendeu? Ai só tinha fica d o a mercadoria do senhor, ele acertou a mercadoria do antigo gerente, aí ele foi e pegou uma caixa da origem do senhor, você pode ta chegando no Marlon par confirmar o senhor entendeu? Ele não conseguiu terminar de pagar ainda essa caixa de origem pro MM.” Tomate: ‘Somente essa última mercadoria por não conseguir fazer dinheiro que fiquei devendo sim as 3 semana igual a mana VALÉRIA falou só que nunca neguei voz dela Sempre deu pra passar dinheiro passei’ Dar: ‘BADA CHAMA O STS AI AGORA PRA ME MANDA A PLANILHA DO PÓ OU MARLON MANDA AQUI PRA NOIS AGORA’ Áudio Magrão (Valéria): ‘Sim é isso que eu to te explicando tomate , o que você levou lã em casa era mercadoria do antigo gerente (Cleberson coelho vulgo magrao) entendeu? Ai vc pegou uma caixa de origem (cocaína pura) no valor de 400 reais, ai foi essa caixa de origem que você falou que não tava boa , e que você tentou refinar ela e não consegui , entendeu ? por isso que você não conseguiu pagar, então a lojinha com você trabalhou esse mês, pegou mercadoria esse mês você ainda deve, isso que to querendo te falar’ (id. 36070530). (...) Dar: ‘Marlon pasa ese INFORMATIVO ai sobre o Vargas pro sts por no cartório o dia do prazo dele e pede pra por data’ MM: ‘Dmr mano’ (id. 36070530 - pág. 9) Dar: ‘E agradeço a transparecia da irmã Valéria ai Valeu valendo manda Mana’ Magrão (VALÉRIA) responde com emojis. De tais mensagens de texto e diálogos comprovam as comunicações frequentes entre a acusada VALÉRIA, que, como já dito, estava se utilizando do celular de seu companheiro, o corréu CLEBERSON, que a época das conversas estava preso por outro processo (Código 72615 - Autos n. 76-13.2020.811.0091), e outros possíveis traficantes, articulando a venda de entorpecentes. Ainda, depreende-se dos ‘prints’ de tela extraídos do celular apreendido pertencente ao terceiro Kessi Jhonny Siqueira Dartora, em um grupo do WhatsApp denominado ‘Lojistas Tapurah’, que VALÉRIA passaria a atuar como ‘disciplina’ de Tapurah (id. 36070531 - pág. 17)”
(ID 67984522 – fls. 267/459
;
excertos da sentença ID 67984988 - fls. 799/853
).

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas
:

A diligência policial que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes - 3 (três) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 40,8g (quarenta gramas e oito centigramas) -, um revólver, marca Taurus, calibre 38, no de Série CG13947, 5 (cinco) munições intactas e uma balança de precisão, escondidos
“atrás de uma cerâmica solta na sala”
da residência dos apelantes, em 26.4.2020, decorreu de informações anônimas sobre a venda de drogas em via pública e perseguição a um transeunte, que entrou no local.

Extraem-se dos depoimentos dos policiais civis [Cleomar Eterno de Campos e Luis Armando de Souza Campos Belo] e militares [Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, Ademar Antônio Rohling e Jamerson Nunes Galvão] que os apelantes exerciam a traficância habitual na residência, bem como que existiam investigações específicas acerca do envolvimento de ambos em facção criminosa [Comando Vermelho], sendo que a apelante VALÉRIA APARECIDA LOPES atuou como

“uma das líderes”

em Tapurah
.

Os diálogos extraídos dos celulares pertencentes à apelante VALÉRIA APARECIDA LOPES, Kessi Jhonny Siqueira Dartora [“atual gerente de Tapurah e Itanhangá”] e Marlon Marcio Lemes da Silva [“lojista e irmão”] demostram a venda de drogas, abastecimento e fiscalização dos pontos de venda [“lojinhas”], cobrança e pagamento de dívidas de drogas e “camisa ou peito”

[taxa relativa ao ingresso no grupo criminoso], “reuniões obrigatórias”, “mudanças de gerência” e valores dos produtos, entre os apelantes e outros membros facção criminosa denominada “Comando Vermelho” [IMEI 351719112701933-01 e 351720112701931-01; IMEI 359998098217047/01 e 359999098217045/01].

As negociatas envolvendo

o comercio de drogas podem ser verificadas pelas as fotografias existentes no aparelho celular da apelante VALÉRIA APARECIDA LOPES, especialmente dos
“comprovantes de depósito de dinheiro provavelmente oriundo o tráfico
”, a saber: R$400,00 (quatrocentos reais, R$2.000,00 (dois mil reais), R$1.000,00 (mil reais) e R$3.000,00 (três mil reais), em nome de Géssica de S. Ribeiro [Caixa Econômica Federal, agência 1918, op. 13, c/c 62570-7, nos dias 21, 22, 23 e 27 de novembro de 2019]; R$400,00 (quatrocentos reais), em nome de Thais C. Moura [Caixa Econômica Federal, agência 2756, op. 13, c/c 30179-3, nos dias 14 e 25 de novembro de 2019], Relatório de Investigação Policial no 2019.359725,

datado de 9.12.2019

(ID 67984537 - fls. 404/459).

Atente-se que rede do tráfico, nos processos de intermediação da droga, é composta por diversas articulações pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação e entrega (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. Acesso 12.5.2021).

A droga apreendida na residência dos apelantes - 40,8g (quarenta gramas e oito centigramas) de pasta-base de cocaína - confirma a preocupação do grupo criminoso com as quantidades distribuídas aos “lojistas”, limitada em 25g (vinte e cinco) gramas de cocaína, consoante regra repassada pela própria apelante VALÉRIA APARECIDA LOPES à Cristiane Maria da Silva, no seguinte diálogo: Cristiane:
“vou quere 50g de óleo e 100 d maconha
” [óleo=pasta-base de cocaína]; VALÉRIA:
“olha não tem como 50 de gorda
é 25 por lojinha
”
;

Cristiane:
“Se preocupa não vou pedir autorização pro mano lá”
; Cristiane:
“Ele vai te ligar aí autorizando”
; VALÉRIA:
“Blz”
; Cristiane:
“não vou pegar as 50 não”
; Cristiane:
“Manda só as 25 e a 100”
(ID 67984537 - fls. 404/459 – grifo nosso).

Essa quantidade de pasta-base de cocaína [40,8g] também não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque
“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

As ocorrências envolvendo tráfico de drogas no país tem mostrado que os traficantes armam-se
“não só para viabilizar a manutenção do exercício da mercancia, como também intimidar a comunidade que os cerca, evitando, assim, eventual delação pela vizinhança do tráfico”
(TJMT, AP NU 0000586-71.2018.8.11.0051 - Primeira Câmara Criminal - 28.9.2018).

A versão apresentada pelos apelantes, em Juízo, de que a pasta-base de cocaína seria destinada apenas consumo próprio, não se mostra verossímil ao se considerar a existência de investigações sobre a traficância praticada por eles em Tapurah, conforme depoimentos dos policiais civis e militares, em ambas as fases da persecução penal.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em suma, copropriedade e a destinação mercantil da pasta-base de cocaína, assim como o envolvimento dos apelantes [VALÉRIA APARECIDA LOPES e CLEBERSON COELHO DA SILVA] no tráfico de drogas resultam demonstrados pelo contexto das apreensões, pelos diálogos extraídos dos aparelhos celulares e provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos policiais civis e militares, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, a absolvição dos apelantes CLEBERSON COELHO DA SILVA e VALÉRIA APARECIDA LOPES e e/ou desclassificação do tráfico para posse de drogas para uso e mostram-se improcedentes.

Da associação para o tráfico
:

As provas colhidas [depoimentos dos investigadores de Polícia Cleomar Eterno de Campos e Luis Armando de Souza Campos Belo; áudios e diálogos existentes nos aparelhos celulares [IMEI 351719112701933-01 e 351720112701931-01; IMEI 359998098217047/01 e 359999098217045/01] permitem individualizar as condutas dos apelantes da seguinte forma: VALÉRIA APARECIDA LOPES [
“Alequina”
]

atuava como gerente/disciplina do tráfico para a facção criminosa [Comando Vermelho] e
CLEBERSON COELHO DA SILVA

como lojista que a auxiliava na venda [“em boca de fumo”] e apoio na segurança.

Infere-se do
“Relatório da Estrutura do CV na região de Tapurah
,
Iatnhangá e Aripuanã”,
realizado pelo investigador de Polícia Alex Rodrigues Alves Lima, em 15.6.2020, que Marlom Marcio Lemes da Silva ascendeu ao cargo de gerente/disciplina, após os apelantes CLEBERSON COELHO DA SILVA e VALÉRIA APARECIDA LOPES serem afastados da gerência por desvio de dinheiro e mercadoria da facção, nos valores de R$ 25.000,00 (vinte e cinco) a R$ 35.000,00 (trinta e cinco) mil reais,
“em produtos para os antigos comandantes”
[
“Japa e Zeus”
] e R$1.900,00 (mil e novecentos reais)
“para Tiago Teles”.
A apelante VALÉRIA retomou seu posto de gerente [desta vez ficou responsável pela “logística e contabilidade”, com apoio de Jeferson Alves [“mortinhos ou pitbull”] e Alexandre Venacio [“Zé droguinha e corinho”], quando Pedro Henrique [“Badá”],
“que tinha assumido interinamente, se afastou”
(ID
67984522 -
fls. 264/268
).

O
gerente/disciplina [função exercida pela apelante
VALÉRIA APARECIDA LOPES]
é o responsável por receber e distribuir a substâncias entorpecentes, controlar a venda, cobrar dívidas referentes à “camisa ou peita” [“taxa que os traficantes pagam para participarem da organização criminosa”] e das lojinhas [“taxa que os cadastrados pagam para manterem o direito de vender drogas nas bocas de fumo da organização criminosa”] e, ainda, é o encarregado de depositar os valores obtidos com a mercancia de drogas e passar todas as situações que merecem crivo ou julgamento aos demais superiores da facção.

Após realizar o cadastro de “Mateus Neto” [pelo aplicativo whatsapp], em 28.11.2019, a apelante VALÉRIA APARECIDA LOPES lhe envia o
“Estatuto do Comando Vermelho”
, assim redigido:
“CV RL RJ”
-
“Comando Vermelho - “Liberdade, Respeito, Luta, Justiça e União”

-
“O COMANDO VERMELHO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FUNDADA EM 1979 NO PRESÍDIDO DA ILHA GRANDE NO RJ COM O INTUITO DE COMBATER A OPRESSÃO, LUTAR PELO PROGRESSO E LIBERDADE, PASSA A REGREDIR AS REGRAS CRUIAIS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA NOSSA ORGANIZAÇÃO. Art. 1 –

No lema do princípio da paz, justiça e liberdade, significa que o respeito de todas as lutas somos também da paz, porém jamais fugiremos das guerras quando ela se fizer necessária. Art. 2 – Os 5 (cinco) pilares do CV são Liberdade, Respeito, Luta, Justiça e União. (L.R.L.J.U). Nestes princípios básicos se resume o grau de nossa convivência harmonios...”
,

conforme
“
Relatório de Investigação Policial no 2019.359725”,

datado de 9.12.2019

(ID 67984537 - fls. 404/459), a reforçar seu comprometimento com as regras da facção criminosa.

A divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso, o qual possuía “Gerente Geral Região Norte”, gerentes gerais em cada município [Tapurah, Itanhangá e Aripuanã], gerentes distribuidores/disciplina, lojistas e irmãos [“batizados no CV”] pode ser extraída dos
relatórios policiais elaborados pelo investigador de Polícia Alex Rodrigues Alves Lima, concluídos em 15.6.2020 (ID 67984522 - fls. 264/267), 27.2.2020 (ID 67984523 - fls. 268/274), 16.4.2020 (ID

67984526 - fls. 276/314), 2.5.2020 (ID

67984527 - fls. 325/330), 30.3.2020 (ID 67984529 - fls. 332/366) e 30.6.2020 (ID
67984531
- fls. 368/404).

A investigação conduzida pela delegada de Polícia Vanessa Aguiar Cunha Garcez, lotada da Delegacia de Polícia de Tapurah, também conseguiu estabelecer um vínculo entre os apelantes CLEBERSON COELHO DA SILVA e VALÉRIA APARECIDA LOPES e outros agentes que atuam no tráfico de drogas naquele município, em especial com Marlon Marcio Lemes da Silva [gerente distribuidor/disciplina], Tiago Telles [gerente geral região norte], Kessi Jhonny [gerente geral Tapurah e Itanhanga], Thomaz Vargas [lojinha - cadastro no 1], Jeferson Araújo Pereira [lojinha e irmão – cadastro no 13], Andresson Rodrigues da Silva [lojinha], Everton Antunes de Souza [lojinha], Raynni Mirelis [lojinha e irmã - cadastro no 12], Gabriely Andrade [lojinha e imã - cadastro no5], “Japonês” [superior e/ou comandante não identificado], Cristiane Franciele de Moura Silva [lojinha e irmã - cadastro no 2] e Adriana Rambo Farias [lojinha e irmã - batizada no CV].

A permanência do grupo está demonstrada pelo período de investigações [aproximadamente seis meses], dos diálogos verificados pela Polícia Judiciária Civil de Tapurah [novembro a dezembro de 2019] e da apreensão da droga, arma, munições e balança de precisão [em 26.4.2020].

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes VALÉRIA APARECIDA LOPES e CLEBERSON COELHO DA SILVA com os demais investigados estão comprovados.

Nesse sentido, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram:

“Tendo as instâncias de origem reconhecido que, pelas provas colhidas no curso do feito, os agravantes estavam associados de forma estável e permanente entre si e com outros indivíduos [...], e estando essa condição expressamente consignada no acórdão impugnado, está caracterizado o delito de associação para o tráfico, afastando-se a coação ilegal suscitada na insurgência.”
(AgRg no HC no 539.907/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2019)

“Configura-se o crime de associação para o tráfico, se o animus associativo, a estabilidade e permanência decorrem do contexto fático-probatório, em harmonia com outras provas, é corroborado por interceptação telefônica e depoimentos de policiais que atuaram na investigação.”
(Ap no 160260/2015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 2.3.2016)

Assim sendo, mostra-se imperativa a manutenção da responsabilidade penal dos apelantes VALÉRIA APARECIDA LOPES e CLEBERSON COELHO DA SILVA pela associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante CLEBERSON COELHO DA SILVA
:

Do tráfico de drogas
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base do em 6 (seis) anos de reclusão ao considerar desfavorável a natureza da droga [cocaína].

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Todavia, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por furto com trânsito em julgado no dia 3.8.2017 (SEEU 0000279- 09.2019.811.0108) - e aumentou a pena para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Por outro lado, verifica-se que apelante admitiu, na fase policial, que venderia parte das substâncias entorpecentes encontradas em sua casa, mas não foi reconhecida a atenuante.

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC no 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC no 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap no 92768/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017; TJMT, Ap no 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018).

Por conseguinte, reconhece-se a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e sua compensação com a reincidência (CP, art. 61, II), por serem igualmente preponderantes, razão pela qual preserva-se a pena intermediaria em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), verifica-se que à época do crime [26.4.2020], o apelante CLEBERSON COELHO DA SILVA possuía condenação por furto, transitada em julgado no dia 3.8.2017 (SEEU 0000279- 09.2019.811.0108 - Sistema
Primus
- ação penal Código 56309/Comarca Tapurah), além de responder a outras 3 (três) ações penais por furtos simples, dois furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo (Sistema
Primus
– Códigos 56091, 56900, 58831, 59234, 59235, 59236, 67028/Comarca Tapurah).

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade, da reiteração delitiva e também porque resultou comprovado o envolvimento do apelante em associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.9.2019; STJ, AgRg no HC 338.964/MG -

Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 6.6.2016; AgRg no HC no 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Logo, torna-se a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, considerada a natureza da droga [cocaína].

Conforme pontuado na dosimetria do tráfico de drogas,
o acentuado grau de nocividade da cocaína justifica a elevação da pena-base no patamar e 1/6 (um sexto) (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018;
HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020;
TJMT, NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020), a redimensiona-la para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por furto com trânsito em julgado no dia 3.8.2017 (SEEU 0000279- 09.2019.811.0108) - justifica o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto).

Desse modo, torna-se a pena intermediaria em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, pois inexistem atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de redução de pena, razão pela qual impõe-se a fixação da pena da associação para o tráfico em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Registre-se que a pena pecuniária da posse irregular de arma de fogo de uso permitido – 53 (cinquenta e seis) dias-multa – deve ser reduzida para 11(onze) dias multa, proporcionalmente à pena privativa de liberdade.

Ante o concurso material [tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido], totaliza-se a pena definitiva do apelante CLEBERSON COELHO DA SILVA em 9 (nove) anos de reclusão e 11 (onze) meses de reclusão, 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 1.546 (um mil quinhentos e quarenta e seis) dias-multa.

No que se refere ao regime, preserva-se o inicial fechado, em razão da pena imposta, circunstância judicial desfavorável e reincidência,
ex vi
do art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do CP (STJ, HC no 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Da apelante VALÉRIA APARECIDA LOPES
:

Do tráfico de drogas
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, por considerar negativa a natureza da droga [cocaína].

Em razão da similitude de fundamentos, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu CLEBERSON COELHO DA SILVA
(STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; STJ,
HC 505.435/SP; STJ, AgRg no HC 600.179/SP;
TJMT, NU 0006720-75.2018.8.11.0064) para reduzir a pena-base a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual converte-se a pena-base - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Quanto ao tráfico privilegiado
(Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o)
,
a apelante
VALÉRIA APARECIDA LOPES respondia, em 26.4.2020, a outras ações penais por tráfico de drogas (Sistema
Primus
- Código 128343/Comarca Sorriso; PJE NU 1003038-65.2021.8.11.0040) e receptação (Sistema
Primus
- Código 58831/Comarca Tapurah).

Além disso, após o fato objeto dessa ação penal, a apelante foi denunciada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com envolvimento do adolescente Pablo Vinicius Mendes Santos, juntamente com Rafael da Silva Pires, por manter em depósito 45g (quarenta e cinco) gramas de cocaína e cultivar 1 (um) “pé” de maconha, no dia 3.10.2020,

no município de Tapurah, momento em que foram apreendidos, ainda, o valor de R$249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) e um rolo de plástico filme (PJE NU 1001252-10.2020.811.0108/Comarca Tapurah).

A
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas e o envolvimento
associação criminosa

obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Anote-se que, embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), esse entendimento não se encontra consolidado no âmbito do c. STJ, que tem decidido que “
inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas
” (AgRg no HC 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC 598057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; AgRg no HC 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Consequentemente, fixa-se a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, a pena-base encontra-se em 4 (quatro) anos de reclusão, por ter sido considerada desfavorável a natureza da droga [cocaína].

A natureza da substância entorpecente apreendida [pasta-base de cocaína],
“de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, afasta a alegação de fundamentação inidônea”
(STJ, AgRg no REsp 1793804/MT, Relator: Min. Jorge Mussi - 25.6.2019) e justifica a elevação da pena-base.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“ a exasperação

da

pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (STJ, HC no 447.857/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018), motivo pelo qual a pena-base deve ser redimensionada a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Portanto, estabelece-se a pena-intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes ou minorantes, motivo pelo qual a pena da associação para o tráfico resulta em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Por força do concurso material [tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido], as penas definitivas da apelante VALÉRIA APARECIDA LOPES devem ser fixadas em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção, preservada a pena de multa em 1.381 (um mil e trezentos e oitenta e um) dias-multa, por ser mais benéfica.

Em relação ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável constituem fundamento idôneo para o inicial fechado, conforme art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do CP (STJ, HC no 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas:

1)

do apelante CLEBERSON COELHO DA SILVA por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido em 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de

reclusão, 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e e 1.546 (um mil quinhentos e quarenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

da apelante VALÉRIA APARECIDA LOPES a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 1.381 (um mil e trezentos e oitenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021